Tribunal: TJSP
Processo: 1016486-76.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO
Servidor público estadual– Empréstimo consignado – Desconto em folha de pagamento – Limitação do valor das parcelas a 35% do valor percebido a título de vencimentos - Possibilidade – Intangibilidade do salário – Art. 7o, inc. X, da CF:

– Por força do princípio da intangibilidade do salário, prevista no art. 7o, inc. X, da CF, é possível a limitação judicial do valor

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO
Servidor público estadual– Empréstimo consignado – Desconto em folha de pagamento – Limitação do valor das parcelas a 35% do valor percebido a título de vencimentos - Possibilidade – Intangibilidade do salário – Art. 7o, inc. X, da CF:

– Por força do princípio da intangibilidade do salário, prevista no art. 7o, inc. X, da CF, é possível a limitação judicial do valor das parcelas de empréstimo pessoal com desconto em folha de pagamento a 35% dos vencimentos do mutuário.

DANO MORAL
– Empréstimos consignados em folha de pagamento e com débito em conta corrente – Comprometimento de mais de 35% dos vencimentos do contratante – Violação a direitos da personalidade, que gera dano moral – Não reconhecimento:

– A contratação de empréstimos consignados em folha de pagamento e com débito em conta corrente, comprometendo mais de 35% dos vencimentos do contratante não acarreta o reconhecimento de violação a direitos da personalidade, suficiente para gerar dano moral.

RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU NÃO PROVIDO.
RECURSO ADESIVO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.